Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006211-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.281.661-17 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.478.726/0001-50 (RECORRIDO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164303556, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, por ter sido vítima de constrangimento ilegal em estabelecimento comercial. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante afirma que foi até a loja reclamada para comprar um prego, tendo pegado o objeto e ido ao caixa para realizar o pagamento.

Assevera que foi constrangida pela funcionária da reclamada, ao ser compelida a abrir a bolsa e mostrar o que tinha dentro.

A demandada, em sede de contestação, nega a ocorrência do fato.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
merece
reforma.

No caso, a autora anexou um vídeo acerca dos fatos narrados na inicial, o qual acompanha a característica de presunção de veracidade, bem como restou incontroverso que a demandante foi abordada por funcionária da reclamada, sob suspeita infundada de furto, tendo sua bolsa revistada.

Logo, entendo que restou configurado o dano moral suportado pela demandante, passível de reparação. Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ABORDAGEM E REVISTA SOB SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
abordagem e revista sob suspeita infundada de furto, fato que restou incontroverso nos autos, rende ensejo à configuração do dano moral passível de indenização, em decorrência do injusto constrangimento e da grave ofensa à dignidade do consumidor.

2. Se foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da indenização do dano moral, com inteligência judicial que considerou as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do dano, a gravidade e intensidade da ofensa, a respectiva condenação merece ser confirmada.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme reza o art. 46 da Lei n. 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez) do valor da condenação.
(Acórdão n. 532976, 20110310114362ACJ, Relator Sandra Reves Vasques Tonussi, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/09/2011, DJ 09/09/2011 p. 148)

Ainda, apesar da demandada alegar que a situação não ocorreu,
não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ademais, realizada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da autora e parte demandada não compareceu ao ato, de forma que deixou de impugnar especificamente as falas colocadas pela demandante acerca do ocorrido.

Assim, no que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada,
consistente na abordagem e constrangimento ilegal sofrido no estabelecimento comercial.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023